Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPAROS EM IMÓVEL RESIDENCIAL A SEREM REALIZADOS PELA CONSTRUTORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANO. DEMONSTRAÇÃO DA DEVIDA EFETIVIDADE/NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ORÇADOS. HOMOLOGAÇÃO.
1. O cerne da insurgência recursal diz respeito à extensão da quantificação da obrigação de fazer, para fins de conversão em perdas e danos referente ao conserto dos rodapés do imóvel.
2. Muito embora a parte agravante tenha se insurgido contra o serviço de impermeabilização, não apresentou nenhum fundamento no sentido de que este serviço seria desnecessário para consertar definitivamente o rodapé, objeto central da obrigação.
3. No caso concreto, consoante imagens dos autos de origem, (ID’s 154084830, 154084831 e 154084833), revelou-se evidente que, para solucionar o problema do rodapé de forma definitiva, se faz necessário impermeabilizar a respectiva parede pelo lado externo, porquanto aparente a infiltração, que, caso não seja retirada, a simples troca do rodapé seria mero paliativo.
4. A construtora sequer formulou algum pedido na origem de inspeção ou no sentido de que seria necessária instrução quanto a questão posta, vindo a fazê-lo somente em sede de agravo de instrumento. E, ao contrário, infere-se conversa do preposto da construtora e a agravante, admitindo a necessidade da impermeabilização, e que já iria “fazer de qualquer forma”.
5. A vista do orçamento apresentado pela agravante, e utilizando-se das máximas de sua experiência cotidiana para solucionar à lide, o valor foi homologado para fins de fixação das perdas e danos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.